Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708292-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: IGOR FARIAS DOS SANTOS 69957819100, IGOR FARIAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão de ID n. 150049611 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de IGOR FARIAS DOS SANTOS E OUTRO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para obtenção da Escrituração Fiscal Contábil da pessoa jurídica executada. Afirma, em suma, que realizou consulta aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, sem localização bens passíveis de penhora; que a Escrituração Contábil Fiscal não pode ser obtida por meio do InfoJud, uma vez que as pessoas jurídicas passaram a apresentar a ECF em substituição à DIPJ; que se trata de documento distinto da Declaração de Imposto de Renda. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofício à Receita Federal para, apresentação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF da pessoa jurídica executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44456027). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso destacar que assiste razão à parte agravante quando sustenta que o sistema InfoJud não contempla pesquisa atualizada de Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Em elucidativo julgado sobre a questão, esclareceu-se que: De acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Nos termos da Instrução Normativa RFB 2004/2021, são obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. Diz o ato: Art. 1o A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) será apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa. No entanto, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015, 2016 e 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema InfoJud, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas sem a intervenção cooperativa e indispensável do Judiciário. (Acórdão 1634458, 07209756420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022) (grifo nosso) Todavia, o artigo 1o, §1o, I, da Instrução Normativa n. 2004/2021, dispõe sobre a Escrituração Contábil Fiscal, desobriga as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, de apresentar a escrituração. Dessa forma, não vislumbra, prima facie, a utilidade da medida pretendida. Ademais, verifica-se que há diligências não realizadas pela parte agravante, a exemplo da pesquisa de bens imóveis de titularidade dos devedores, na forma destacada na decisão agravada. Por fim, a imediata expedição de ofício à Receita Federal resultará no esgotamento do recurso. O Relator deve evitar que a decisão monocrática esvazie o conteúdo da questão a ser submetida ao órgão colegiado. Segundo abalizada doutrina, “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifo nosso). Desse modo, se for expedido o ofício e for recebida a resposta da Receita Federal anteriormente ao julgamento de mérito, sequer haverá objeto a ser apreciado pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observando-se o artigo 346 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora